Tribunal: TJBA
Processo: 0500701-36.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500701-36.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KATIA VIRGINIA CONCEICAO SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, CELSO DAVID ANTUNES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE JULGAMENTO CITRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SÚMULA 472 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO ACONSELHAMENTO PARA A CONCESSÃO DE CRÉDITO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e, por consequência, procedente a ação monitória ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial com base em contrato bancário, bem como condenando a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento citra petita, diante da alegada omissão na análise de matérias suscitadas nos embargos; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (iii) determinar a legalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual; e (iv) verificar se a irregularidade reconhecida é apta a descaracterizar a mora e se há falha de aconselhamento ou violação à boa-fé objetiva pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgador enfrenta adequadamente as matérias devolvidas à apreciação nos embargos à monitória, inexistindo omissão relevante ou violação aos arts. 489 e 492 do Código de Processo Civil, sobretudo quando as alegações apontadas não integraram o objeto dos embargos.

4.
O indeferimento da perícia contábil é legítimo quando a controvérsia se restringe à análise jurídica das cláusulas contratuais e dos encargos incidentes, sendo suficientes os documentos apresentados para a formação do convencimento judicial.

5.
O contrato bancário e os demonstrativos de débito constituem prova escrita idônea para aparelhar a ação monitória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A comissão de permanência não pode ser exigida de forma cumulada com juros moratórios e multa contratual, por configurar bis in idem, nos termos da Súmula 472 do STJ, impondo-se o seu afastamento quando constatada a cumulação indevida.

7.
A irregularidade relativa à comissão de permanência incide exclusivamente sobre encargo do período de inadimplência, não alcançando a fase de normalidade contratual, razão pela qual não descaracteriza a mora.

8.
A alegação de falha de aconselhamento e de violação à boa-fé objetiva não se sustenta sem demonstração concreta de conduta abusiva, omissiva ou desleal da instituição financeira, sendo insuficiente a mera insatisfação com os efeitos econômicos do contrato regularmente pactuado.

9.
O provimento parcial do recurso não alterou significativamente a sucumbência, portanto, mantém-se a condenação dos apelantes ao pagamento integral das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor atualizado do débito em favor do advogado do apelado. A majoração dos honorários, prevista no § 11 do art. 85 do CPC, não se aplica devido à tese fixada no Tema Repetitivo 1059/STJ.

IV. DISPOSITIVO

10.
Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido, apenas para afastando a cobrança da comissão de permanência por sua cumulação indevida com juros moratórios e multa contratual, conforme a Súmula 472 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500701-36.2014.8.05.0150
, em que figuram como apelantes
S B DA SILVA & CIA LTDA – ME, KATIA VIRGINIA CONCEIÇÃO SILVA e SIVALDO BONFIM DA SILVA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente